Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Agravo de instrumento distribuído equivocadamente como Recurso Inominado e distribuído sem a devida urgência.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar vindicada para “para determinar que o requerido proceda à regularização do automóvel e autorize a requerente a efetuar o pagamento dos encargos tributários”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, em 27.11.2020, oportunidade em que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por desistência.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora